Tribunal: TJMT
Processo: 1008338-65.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1008338-65.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- MILENA LUISA DE MACEDO BONFIM
AGRAVADO:- BERNARDO BONGIOVANI
Agravo de Instrumento n. 1008338-65.2020.8.11.0000 de decisão da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, em Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Obrigação de Fazer, deferiu a penhora de 30% do rendimento líquido da devedora, que recebe pelo Instituto Nacional de Seguro Social.
O agravante alega que a constrição incidiu sobre verba salarial, o que é vedado pelo art. 833, IV do CPC.
Diz que o que recebe por mês é destinado à sua manutenção e de sua família e não tem outra fonte de renda.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
A agravante se insurge contra a decisão que determinou a penhora de 30% dos seus rendimentos líquidos.
O art. 833, inciso IV, do CPC preceitua que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o.
Conclui-se assim, ao menos em análise sumária, que é vedada a constrição no caso dos autos.
Pelo exposto, defiro o efeito suspensivo.
Comunique-se à juíza da causa e intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 11 de maio de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator